Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-12.2018.8.11.0012
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000422-12.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUIS SILVA DE MATOS - CPF: 761.801.231-87 (APELADO), ADRIANA PETTER DA SILVA FIOROTTO - CPF: 874.318.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E

HIPOTECÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRETENDIDA INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – INVIABILIDADE – AÇÃO LASTREADA EM DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA, COM VALOR DO DÉBITO JÁ ATUALIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante se observa do demonstrativo de débito, que instruiu a petição inicial, a dívida cobrada já foi corrigido pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação.

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão deduzida pela instituição financeira, resultaria na incidência de juros em duplicidade, o que se mostra inadmissível, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa.

Valor da condenação é o primeiro parâmetro fixado pela Lei Processual Civil para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, a qual somente deve ser superado em caso de não haver condenação

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória, ajuizada em face de
Luis Silva De Matos,
convertendo a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo (CPC, art. 701, §2 º), no valor constante da planilha de cálculo anexada à inicial, o qual deve ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, servindo esta sentença como título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 8º c/c art. 487, inc. I do CPC. Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais, o banco/apelante se insurge apenas contra o termo inicial da incidência dos juros e da correção monetária, que, a seu ver, devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação.

Alega que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 63849497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação monitória, ajuizada em face do apelado, fundada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de nº 40/02090-8, cuja dívida perfazia o montante de R$ 56.972,46 (cinquenta e seis mil novecentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), atualizada até a data do ajuizamento da ação, consoante se verifica do Demonstrativo de Conta Vinculada, colacionado ao id. 63849460 (fls. 53/55)

Ao analisar a questão posta em julgamento, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos, para condenar os requeridos ao pagamento da dívida no valor ajuizado, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados da citação.

Irresignado, o banco autor se insurge contra o termo inicial da incidência dos juros e da correção monetária, fixado pelo magistrado, alegando que os encargos devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação.

Sem razão, contudo.

Isto porque, consoante se observa do demonstrativo de débito, que instruiu a petição inicial, a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação.

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão deduzida pela instituição financeira neste recurso, resultaria na incidência de juros e de correção monetária em duplicidade, o que se mostra inadmissível, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa, passível, inclusive, de configurar litigância de má-fé.

Relativamente aos honorários advocatícios, pugna o banco apelante para que seja fixado com base no valor atualizado da causa.

A rigor do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

Extrai-se que o valor da condenação é o primeiro parâmetro fixado pela Lei Processual Civil para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, a qual somente deve ser superado em caso de não haver condenação.

No caso específico dos autos, o apelado foi condenado ao pagamento do valor do débito descrito na petição inicial, acrescidos dos encargos fixados na sentença.

Assim, esse deve ser montante balizador da fixação da verba honorária.

Ademais, o pedido entabulado pelo banco de fixação dos honorários com base no valor da causa, revela a famosa troca do “6” por meia dúzia, considerando que a condenação foi fixada com base no valor da atribuído a causa.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020